Tribunal: TJDFT
Processo: 0751147-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Tráfico de drogas majorado. Dano qualificado. Contexto probatório. Condenações mantidas. Vetor da culpabilidade afastado de ofício para o crime de tráfico. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o apelante como incurso nas penas dos arts. 33, caput, c/c 40, inciso III, da Lei de n. 11.343/2006 (Lei de Drogas) e do art. 163, parágrafo único, inciso III (dano qualificado) do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de tráfico de drogas e de dano qualificado, se seria cabível a aplicação do tráfico privilegiado, bem como a fixação da pena no mínimo legal, o afastamento da majorante do art. 40, inciso III, da Lei de n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito e soltura do apelante para aguardar o trânsito em julgado em liberdade.
III. Razões de decidir
3. O simples fato de o recorrente ter alegado ser usuário de drogas não afasta as evidências de que também praticava o tráfico, porquanto a condição de usuário e de traficante é um cenário comum nesse tipo de contexto delitivo.
4. É desnecessário o exame pericial para comprovar o dano qualificado, quando há fotos nítidas do bem público que sofreu avaria, bem como provas orais, da testemunha e do próprio apelante, que comprovam a ocorrência do delito no dia dos fatos.
5. O cometimento de nova infração no curso do cumprimento de pena em regime aberto é fundamento suficiente para a valoração negativa da conduta social do apelante.
6. A valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, para crime de tráfico de drogas pela prática de dois núcleos do tipo, vender e trazer consigo, não se mostra idônea, pois o tráfico de drogas constitui um crime misto alternativo, e a exasperação da pena com esse fundamento resultaria em dupla punição.
7. Os maus antecedentes, a má conduta social e a reiteração das práticas delitivas revelam que o recorrente não se apresenta como um agente que se afastou da criminalidade, mas sim como alguém que permanece inserido nesse contexto, o que impede a concessão do benefício previsto no §4o do art. 33 da Lei de n. 11.343/2006 (Lei de Drogas).
8. Considerando a quantidade de pena atribuída e a reincidência ostentada pelo réu, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, haja vista que os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal não foram atendidos; o mesmo ocorre em relação à suspensão condicional da pena (sursis), cujos requisitos estão descritos no art. 77 do Código Penal.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.